Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700144-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILSA MACHADO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA NILSA MACHADO DA COSTA, em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n. 0766066-66.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante requer que o agravado se abstenha de promover qualquer desconto em seu contracheque ou que inscreva seu nome na dívida ativa distrital. Argumenta que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, e por outro lado, eventual indeferimento acarretaria prejuízo à agravante, porquanto o ressarcimento dos valores cobrados pelo agravado ocorreria por meio de Rpv/Precatório. Sustenta que não tem ingerência a respeito das verbas contidas em contracheque, bem como que não se verifica má-fé no suposto recebimento de valores a maior, sobre os quais foi notificada pelo agravado, em sede administrativa, para que faça a devolução ao erário. Requer liminarmente a suspensão da decisão agravada, e no mérito, busca a reforma da decisão para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto em contracheque, ou que inclua seu nome na dívida ativa, até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido ID 32595871. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. Conforme asseverado pelo Juízo prolator da decisão agravada, infere-se dos fatos articulados pela agravante que não houve até o momento qualquer desconto em sua folha de pagamento, e tampouco inscrição do suposto débito em dívida ativa, mesmo após decorridos 8 (oito) meses da notificação do débito constante do processo administrativo instaurado, ID 111527953. De igual modo, em sede recursal, não foram trazidos quaisquer elementos de prova para evidenciar fundado temor de constrição sobre os proventos de aposentadoria da agravante. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito